Tribunal: TJSP
Processo: 2269715-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 171, §4o, e art. 288, ambos do CP) – Alegações voltadas ao mérito da questão – Não conhecimento – Ocorrência de representação da vítima com relação ao crime de estelionato – Condição de procedibilidade satisfeita – Inviabilidade de revogação da custódia – Condutas concretamente graves, supostamente perpetradas por agente

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 171, §4o, e art. 288, ambos do CP) – Alegações voltadas ao mérito da questão – Não conhecimento – Ocorrência de representação da vítima com relação ao crime de estelionato – Condição de procedibilidade satisfeita – Inviabilidade de revogação da custódia – Condutas concretamente graves, supostamente perpetradas por agente que gozava de liberdade provisória concedida em processo derivado de crime igualmente patrimonial – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes 'in casu' – Ausência de mácula à presunção de inocência quando a privação da liberdade se revela imprescindível ao caso – Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19 – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o acusado – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais – 'Writ" parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269715-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é impetrante
MARCIO APARECIDO DOS SANTOS e Paciente LEANDRO TOBI PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2269715-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Simão
Origem: 1500627-11.2020.8.26.0589
Impetrante: Marcio Aparecido dos Santos
Impetrada: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Venceslau
Paciente: Leandro Tobi Prado
Voto no: 35397
HABEAS CORPUS ESTELIONATO CONTRA IDOSO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 171, §4o, e art. 288,
ambos do CP) Alegações voltadas ao mérito da questão
Não conhecimento
Ocorrência de representação da
vítima com relação ao crime de estelionato Condição de
procedibilidade satisfeita Inviabilidade de revogação da
custódia Condutas concretamente graves, supostamente
perpetradas por agente que gozava de liberdade provisória
concedida em processo derivado de crime igualmente
patrimonial Necessidade da segregação para garantia da
ordem pública
Medidas cautelares alternativas que se
mostram insuficientes 'in casu'
Ausência de mácula à
presunção de inocência quando a privação da liberdade se
revela imprescindível ao caso Recomendação no 62 do
CNJ que não tem caráter vinculante Não comprovação de
que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19
Ausência de notícia de falta de preparo médico no
estabelecimento prisional no qual está recolhido o acusado
Implemento de medidas que visam à contenção da
disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais
'Writ” parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pelo advogado Marcio Aparecido dos
Santos, em favor de Leandro Tobi Prado, preso
preventivamente pela suposta prática dos crimes de
estelionato contra idoso e associação criminosa (arts.
171, §4o, e 288, ambos do Código Penal), apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Comarca de São Simão, em que se pleiteia a liberdade
provisória ou a concessão da prisão domiciliar, ou, ainda,
a imposição de outra medida cautelar distinta do cárcere.
Inicialmente, o impetrante tece considerações
acerca do mérito da imputação, argumentando com a
negativa de autoria. Nessa linha, afirma que sequer há
justa causa para a prisão, uma vez que não ofertada
representação pela suposta vítima, em descompasso com
a atual redação do art. 171, §5o, do Código Penal.
Acrescenta que o paciente somente foi preso à
luz da censurável “teoria do etiquetamento social”, haja
vista seu registro criminal anterior. Ressalta, demais
disso, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e
suficiência de cautelares menos gravosas, a exemplo da
prisão domiciliar.
Destaca, por fim, que o ambiente carcerário
padece de condições precárias, o que fomenta a
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), tanto que
foi editada a Resolução no 62/2020, em consonância com
o que se decidiu na ADPF 347, no bojo da qual se
reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” dos
estabelecimentos prisionais pátrios.
Nessa linha, refere que o averiguado é
portador de obesidade mórbida e hipertensão arterial,
estando suscetível a maior letalidade em caso de infecção
pelo sobredito vírus, notadamente porque habita unidade
prisional superlotada e carente de recursos para, em
harmonia com diversas medidas tomadas pelos mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
diversos órgãos e instituições, prevenir o contágio.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações (fls. 51/54), o ilustre Procurador de Justiça
José Antonio Franco da Silva opinou pela denegação da
ordem (fls. 58/63).
É o relatório.
De introito, destaque-se que a exposição do
impetrante, em boa parte, resta sustentada sobre
questões de mérito, que demandam dilação probatória
pormenorizada.
Neste sentido, cumpre registrar que as
alegações com o fito de demonstrar negativa de autoria
não
comportam
conhecimento,
pois
a
apreciação
valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige
análise aprofundada, que não pode ser procedida nessa
estreita via de habeas corpus, marcada pelo contraditório
mitigado.
Incognoscível o remédio heroico nesse ponto,
portanto.
Superado
isso,
conforme
exsurge
da
denúncia, já recebida na origem, em data incerta, mas
antes do dia 04 de novembro de 2020, o acusado e pelo
menos outros dois indivíduos ainda não identificados
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
contra o patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Consta, também, que, no dia 04 de novembro
de 2020, por volta das 17h40, na Praça da República, no
1.152, na Comarca de São Simão, o paciente obteve para
si e para outrem, vantagem ilícita, por meio de saque na
conta corrente do valor de R$ 350,00, pertencente à
vítima José Clemente Vilas Boas Neto, idoso (67 anos de
idade), que foi induzido a erro por dois comparsas do
indiciado, vindo a entregar quatro cartões bancários que
foram utilizados para o saque na conta.
Segundo
o
apurado,
o
ofendido
José
Clemente teria recebido telefonema de uma integrante da
organização criminosa [mulher] informando-o de que
alguém teria tentado efetuar uma compra utilizando os
seus dados, bem como orientou-o para cancelar os
cartões pelo “0800” do banco. Ato contínuo, esta mesma
mulher atendeu ao telefonema realizado pela vítima e
pediu-lhe que fornecesse os dados bancários, inclusive a
senha, e informou que o motoboy [homem] iria buscar os
cartões.
Após ser induzido em erro, o ofendido
entregou os 04 cartões para o outro sujeito (do sexo
masculino),
também
integrante
da
organização
criminosa, o qual, por sua vez, entregou os cartões a
Leandro, que se dirigiu à agência bancária para efetuar
saques da conta bancária do ofendido
Os funcionários do banco já haviam visto
Leandro efetuando saques no local e, desconfiados da
conduta suspeita, acionaram a Polícia Militar. Os
policiais dirigiram-se ao local e, ao abordarem o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
com ele encontraram a quantia de R$ 350,00 e os 04
cartões bancários em nome de José Clemente.
No veículo utilizado por Leandro, também
apreenderam a quantia de R$ 8.208,00 e 10 maquinetas
de cartão de crédito, além de aparelho celular.
Pois bem.
Consigne-se, de saída, que, muito embora a
defesa insista no revés, consta que a vítima ofertou
formal representação em desfavor do paciente (fls. 11 dos
autos principais), de modo que satisfeita a suscitada
condição de procedibilidade.
Ademais, conforme já ventilado quando do
indeferimento da liminar, cuida-se de prisão também
derivada de prática de crime de associação criminosa,
cuja natureza é de ação pública incondicionada, de modo
que, também por este ângulo, inexistente a invocada
mácula.
Em
arremate,
no
particular,
o
comportamento da vítima, como, v.g., a procura da
autoridade
policial
para
registro
do
boletim
de
ocorrência, pode ser interpretado como representação,
sendo desnecessária, muitas vezes, a formalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ato.1
De outra banda, insubsistente o pedido de
revogação da prisão preventiva.
Com efeito, verificando haver prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes
imputados, o juízo a quo ponderou, a fim de justificar a
necessidade da constrição, que:
“Os elementos de informação constantes dos
autos
apontam
que
o
investigado
compõe
associação criminosa estruturada e voltada para
a prática de crimes patrimoniais contra diversas
vítimas, o que se nota pela notícia de que, após a
prisão do averiguado, outras duas pessoas
compareceram na delegacia de São Simão para
reportar terem sido vítimas da prática de crime
com o mesmo modus operandi (f. 3). Isso
evidencia habitualidade delitiva, havendo, dessa
forma, receio de que, uma vez em liberdade,
LEANDRO volte a delinquir.
Também evidencia habitualidade delitiva o fato de
LEANDRO ter sido preso em flagrante pela prática
de
crime
de
mesma
natureza
nos
autos
1 (TJSP; Apelação Criminal 0006635-17.2015.8.26.0278; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020); (TJSP; Apelação Criminal
0005615-38.2017.8.26.0272; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
8
1500224-71.2020.8.26.0547, nos quais havia
recebido liberdade provisória em 23/07/2020 (f.
45/46).
Não bastasse, os crimes em análise revestiram-se
de acentuada gravidade, gerandoaltos prejuízos
para as vítimas, uma delas inclusive pessoa idosa
(f. 10), elemento que demonstra a periculosidade
efetiva que a pessoa custodiada representa à
sociedade.
A prisão preventiva na espécie se justifica também
para a finalidade de garantir a instrução criminal.
A segregação cautelar do investigado se faz
necessária para que se possibilite a oitiva das
diversas
vítimas
em
juízo
sem
qualquer
possibilidade de intervenção no ânimo delas, que
poderão realizar o necessário reconhecimento
judicial com a tranquilidade que o ato requer.
Ainda, a prisão preventiva se justifica para
assegurar a aplicação da lei penal, valendo
recordar que o investigado não possui qualquer
ligação com o distrito da culpa (f. 12),circunstância
que evidencia o risco de que, uma vez em
liberdade, haja evasão e, com ela, prejuízo à
aplicação da lei penal.
Por fim, do contexto se extrai não ser cabível a
concessão da liberdade provisória com ou sem a
aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, pois o
comparecimento periódico em juízo, o recolhimento
domiciliar, a proibição de acesso a determinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
9
locais ou pessoas e de ausência da comarca, além
de serem medidas de difícil fiscalização e fácil
descumprimento, não obstarão, tal como a fiança,
a prática de atos como o ora investigado. As
mesmas ressalvas se aplicam ao monitoramento
eletrônico, acrescidas do fato notório de que não
há na região o aparelhamento necessário para a
concretização da medida. Sendo a pessoa presa
imputável,
descabido
cogitar
da
internação
prevista no inciso VII do art. 319, CPP.
Cabível e necessária, portanto, a prisão de
LEANDRO,
investigado
que
não
comprovou
pertencer a qualquer classe etária ou clínica de
alto risco ao Covid-19” (fls. 87/91)
Trata-se, pois, de prisão que foi decretada por
decisão fundamentada à saciedade, em respeito ao art.
315 do Código de Processo Penal.
No ponto, importante frisar que não se exige
fundamentação vasta para decisões desta natureza,
bastando que, sucintamente, esclareça-se a conveniência
de sua mantença.
E, sendo inviável, nesta estreita via do writ,
um exame profundo do conjunto fático-probatório que
compõe a ação penal, e, por consequência, um
pronunciamento acerca do mérito da ação, é o quanto
basta para se concluir que há indícios suficientes a
justificar, por ora, a custódia cautelar.
Decerto, era mesmo caso de opção pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
10
privação da liberdade, cabendo repisar, conforme já
ventilado quando da apreciação da liminar, que se trata
de paciente que responde a processo por fatos símiles em
comarca distinta, no bojo do qual havia sido beneficiado
com liberdade provisória, quando, então, foi preso em
flagrante por, em tese, ter perpetrado os fatos aqui
relatados.
A propósito, absolutamente descabida a
alegação de que a prisão se deu por “etiquetamento
social”,
ressaltando-se
que,
segundo
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “O registro
de ações penais ou inquéritos policiais em andamento
evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo,
pode ensejar a segregação preventiva do acusado.”2
In casu, como se viu, pesa ainda em desfavor
do paciente o fato de que teria praticado o delito durante
gozo de fidúcia concedida pelo Estado, de modo que
perfeitamente cabível que se aponte a existência de feito
anterior para motivar a imposição da medida extrema.
Logo,
presentes
os
pressupostos
e
preenchidos os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal, e havendo indícios suficientes de autoria e
materialidade, resta clara a inadequação de qualquer
outra medida cautelar menos incisiva.
E nem se argumente que as condições
2 (HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
03/03/2020, DJe 09/03/2020) (STJ, HC 543.897/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe
09/03/2020 Grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
11
pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois tal
circunstância não tem, isoladamente considerada, o
condão de afastar a necessidade do encarceramento.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter
bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP,
2a Turma, DJ 02.09.2005).
Por outro lado, não há que se falar em
mácula à presunção de inocência quando a prisão
preventiva se mostra necessária à efetiva prestação
jurisdicional, estando devidamente demonstrados os
pressupostos que a autorizam. A propósito do tema, já se
decidiu:
“No que pertine à argumentação de que a
manutenção da prisão do paciente afronta o
princípio da presunção da inocência, melhor sorte
não o socorre, pois, é certo que a Constituição
Federal traz como regra que a prisão somente
deve ocorrer após a decisão definitiva, no entanto,
não podemos esquecer que a própria Constituição
privilegia as hipóteses de prisões provisórias.” (HC
n.o 990.10.460963-1, Rel. Sérgio Ribas, 5.a Câm.
Crim. j. em 16.12.2010).
Com relação à tese de que a liberdade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
12
essencial para evitar contágio por COVID-19, haja vista
as precárias condições dos estabelecimentos prisionais,
bem como o suposto estado de saúde do acusado, cabem
algumas considerações.
De
saída,
cumpre
salientar
que
a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
não ostenta caráter vinculante, cuidando-se de orientação para que os magistrados avaliem
possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a
situação dos custodiados no caso concreto.
E, aqui, nota-se que, apesar das alegações
defensivas, sequer foi documentalmente comprovado ser
o paciente integrante de grupo de risco.
Não se demonstra, na inicial, também,
cabalmente, que a unidade prisional que o abriga não
possui estrutura adequada para mantê-lo, tampouco de
ofertar-lhe,
se
necessário,
o
tratamento
médico
apropriado.
Com efeito, deixou-se de apontar qualquer
elemento concreto que pudesse dar ensejo à concessão
do presente remédio heroico, não tendo razões para crer
que estaria o paciente exposto a menor risco de contágio
no ambiente extramuros.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
13
do apelo em liberdade fundamentada. Paciente
que respondeu preso à instrução e ostenta atos
infracionais, inclusive análogos ao tráfico de
drogas. Necessidade de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a
liberação automática de presos pelo risco de
contágio, ainda que sejam do grupo de risco,
devendo ser avaliado cada caso concreto.
Informações da Unidade Prisional no sentido
de que o paciente está bem assistido.
Requisitos
da
Recomendação
no
62,
de
17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP; Habeas Corpus Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de
Registro: 12/05/2020 Destacado).
Ainda no ponto, registre-se que diversas
medidas com vistas à contenção da propagação do vírus
no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam
com os presos.
Confiram-se, a este respeito, as notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo3
3 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 10.12.2020, às
18h10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Tanto é assim que, de acordo com ofício
expedido
no
dia
13.07.2020
pelo
Secretário
da
Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça, com vistas a transmitir informações sobre o
enfrentamento da pandemia de COVID-19 no ambiente
carcerário, “a taxa de mortalidade aferida no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral.”
Destaca referido ofício, ademais, que “a
recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa
clara indicação de
acerto nas medidas até então
adotadas”.
Ou seja, muito embora a defesa se posicione
em sentido diametralmente oposto, os dados indicam
que os presos se encontram em situação menos
arriscada que a sociedade em geral, no que diz respeito
ao novo coronavírus.
Não se vislumbra, pois, constrangimento
ilegal qualquer.
Ante o exposto, conheço parcialmente da
impetração e, nesta parte, denego a ordem de Habeas
Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269715-19.2020.8.26.0000 -Voto no
15
CAMILO LÉLLIS
Relator